Tribunal: TJMT
Processo: 1017163-69.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017163-69.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.466.349/0001-23 (APELADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), ADAO MARTINS DA SILVA - CPF: 320.352.501-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ADAO MARTINS DA SILVA - CPF: 320.352.501-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE PROMOÇÃO NO QUADRO DE PRAÇAS POLICIAIS MILITARES (QPPM) PARA GRADUAÇÃO SUPERIOR – REQUISITOS MÍNIMOS – ARTIGOS 10 E 31 DA LC 271/2007 – PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Os associados obtiveram em sentença – do Processo n° 1011819-49.2016.8.11.0041 da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT – o reconhecimento à graduação de 3o SGT PM em 2008.

Desse modo, foram os associados promovidos à graduação de 3o SGT PM em 2008, de modo que, nos moldes do artigo 10 da LC 271/2007 realmente se encontram preenchidos os requisitos para concorrerem à promoção de graduação de 1o Sargento da PMMT, a contar de 2015 e a Subtenente a partir de 2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, na ação de obrigação de fazer de no 1017163-69.2020.8.11.0041, julgou procedente o pedido inicial, determinando ao requerido que garanta aos autores listados ao ID. 68679821, o direito de figurarem na listagem do Boletim Reservado n° 2407/14/abril/2020, no limite quantitativo por antiguidade, para concorrer à promoção de graduação de 1o Sargento da PMMT, a contar de 05/09/2015, e a Subtenente a partir de 05/09/2018, sob pena de multa a ser arbitrada por este juízo.

Aduz o apelante que os autores da ação são concludentes do Estágio de Atualização de Sargentos 2018, promovidos em abril de 2018 a 1° sargentos e pretendem retroagir ao ano de 2015, com o mesmo tratamento dado ao grupo de policiais militares com o pedido administrativo deferido pela PMMT para a promoção retroativa.

Explana, todavia, que ao reanalisar o item 'b4' da Ata no 03/CPP/2020, com base no Princípio da Autotutela Administrativa, a Comissão de Promoção de Praças reviu a decisão exarada na referida ata, sugerindo ao Comandante Geral da PMT que tornasse sem efeito a promoção dos militares oriundos do CFC/2004.

Bem como dispõe: “que não há que se falar em ofensa ao princípio da isonomia por parte da administração, vez que o ato administrativo objeto dessa ação fora tornado sem efeito, ou seja, os militares oriundos do 1° curso de formação de cabos que haviam sidos promovidos, equivocadamente, tiveram suas promoções canceladas. Por tal razão não assiste direito o pedido dos autores”.

Em contrarrazões, os apelados expõem que foram remetidos ao quadro de acesso (QA) para concorrer a graduação de 1o SGT somente três anos após, bem como dispõem que foram preteridos por militares mais modernos e sem CFO – Curso de Formação de Oficial ou sendo promovido por ato de bravura.

Desse modo, pede pelo desprovimento do apelo, para que seja mantida a sentença, além de pugnar pela majoração dos honorários de sucumbência arbitrados.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou que inexiste interesse público que legitime a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso se insurge contra a sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer, determinando que os autores listados no id 68679821 figurem na listagem do Boletim Reservado n° 2407/14/abril/2020, no limite quantitativo por antiguidade, para concorrer à promoção de graduação de 1o Sargento da PMMT, a contar de 05/09/2015, e a Subtenente a partir de 05/09/2018, sob pena de multa.

Inicialmente, dispõe o apelante que associados foram beneficiados da decisão de 18.03.2014, em que o STJ deu provimento ao recurso, e que, após, as associações ajuizaram ações coletivas buscando o mesmo direito no Processo n° 1006333-83.2016.811.0041 da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT e no Processo n° 1011819-49.2016.8.11.0041 da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, que os autores fizeram parte.

Que, em razão disso, a Polícia Militar promoveu 78 policiais militares em 21/11/2016 (BGE 1609) e 157 policiais militares em 05/11/2018 (BCG no 2066), de forma retroativa e com os efeitos financeiros decorrentes.

Todavia, argumenta que os associados são inaptos, ante o não preenchimento dos requisitos para a promoção requerida, pois que seria necessário possuírem o curso obrigatório (CAS ou EAS) para a avaliação da promoção retroativa de 1° sargento.

Além do que, sustenta que não há que se falar em ofensa ao princípio da isonomia por parte da administração, uma vez que os militares oriundos do 1° curso de formação de cabos que haviam sidos promovidos, equivocadamente, tiveram suas promoções canceladas no ato administrativo n° 280072 da portaria 050/DGP/SCP/PMMT, de 17/04/2020.

Isto posto, requer a reforma da sentença.

Pois bem. Acerca de tais alegações, verifico que o
artigo 10 da LC 271/2007 mencionava as seguintes condições de promoção à graduação superior:

Art. 10 São condições indispensáveis, além das previstas na legislação de promoção de praças, para a promoção no Quadro de Praças Policiais Militares – QPPM - à graduação superior, os seguintes requisitos:

I - ter completado, até a data de promoção, interstício mínimo para ser promovido a:

a) Subtenente: 3 (três) anos como 1o Sargento;

b) 1o Sargento: 3 (três) anos como 2o Sargento;

c) 2o Sargento: 4 (quatro) anos como 3o Sargento.

II – ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de seu Quadro específico, observando as datas de promoções e remessa de documentos previstas na legislação de promoção de praças;

III - haver vaga.

Observo que a sentença do Processo n° 1011819-49.2016.8.11.0041 da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, que determinou:

DIANTE DO EXPOSTO e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos insertos na inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, confirmando a liminar outrora proferida, para o fim de determinar que o réu permita que os Policiais Militares, devidamente filiados na associação requerente até a presente data, concorram a promoção ao posto de Terceiro Sargento, retroativa a setembro de 2008, desde que preencham os requisitos estabelecidos no artigo 31, da Lei Complementar 271/2007, vigente em 2008.

Nesse viés, o artigo 31 da referida lei:

Art. 31- O Cabo para prestar concurso à graduação de 3o Sargento e o Soldado para prestar concurso à graduação de Cabo ou 3o Sargento deverão possuir no mínimo 05 (cinco) anos de efetivo serviço, exceto os integrantes do Quadro do Corpo Musical que obedecerão ao critério de abertura de vagas.

Portanto, ante o exposto, foram os associados promovidos à graduação de 3o SGT PM em 2008, de modo que, nos moldes do artigo 10 da LC 271/2007 realmente se encontram preenchidos os requisitos para concorrerem à promoção de graduação de 1o Sargento da PMMT, a contar de 2015 e a Subtenente a partir de 2018.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, pelo que mantenho a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau. Além do que, majoro para 12% os honorários sucumbenciais, devendo-se, contudo, observar a suspensão da sua exigibilidade por ser a parte vencida beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022